Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE PRODUTOS OFERTADOS EM REDE SOCIAL. PERFIL INVADIDO. ATO ILÍCITO. PARTICIPAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO. NÃO COMPROVADOS. RESSARCIMENTO DO DANO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na hipótese, o apelante entrou em contato com página em rede social, interessado na compra dois produtos eletrônicos, todavia, após efetuar o pagamento, constatou que foi vítima de golpistas que invadiram a página da loja.
2. Sem que o autor se desincumba do ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC, de comprovar que a segunda apelada teve participação ou proveito econômico na prática do ato ilícito, não é possível condená-la a obrigação de ressarcir o dano.
3. Apelação conhecida e não provida.